Tribunal: TJDFT
Processo: 0704645-62.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DO INSUCESSO DO PEDIDO DO AUTOR DE DANOS MORAIS. DEMAIS PEDIDOS PROVIDOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO EQUIVALENTE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de apelação interposta pelos requeridos, representados pela Defensoria Pública do Distrito Federal no exercício da Curadoria Especial, objetivando, em suma, a reforma da sentença no tocante a distribuição dos honorários advocatícios, em razão do d. Juízo Sentenciante tê-los fixados apenas em favor do patrono da parte autora, a despeito da procedência parcial dos pedidos formulados na inicial, com fundamento na sucumbência mínima (art. 86, parágrafo único, do CPC).

2. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas processuais, nos exatos termos do art. 86, caput, do CPC.

3. O autor deduziu quatro pedidos, consistentes na declaração de resolução contratual, desconstituição da personalidade jurídica da sociedade empresária ré, restituição de valores (R$30.000,00) e compensação por dano moral (R$15.000,00). Os três primeiros foram julgados procedentes, ao passo que decaiu do pleito por dano extrapatrimonial. Logo, deve ser reconhecida a sucumbência recíproca e não equivalente e, desse modo, condena-se a parte ré ao pagamento de 75% (setenta e cinco por cento) dos ônus sucumbências, enquanto o autor deve arcar com 25% (vinte e cinco por cento), à luz do art. 86, caput, do CPC. Mantido o arbitramento de honorários quanto ao seu valor, de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

4. Recurso conhecido e provido.